Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000441-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LAURISTON BALBINO DE SOUSA - CPF: 593.607.801-97 (AGRAVANTE), DANIEL AYRES NOLETO - CPF: 057.316.671-44 (ADVOGADO), LEONARDO LUIZ MAZUREK LIRA - CPF: 022.641.071-46 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA - CPF: 049.721.811-92 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo em Execução penal. Indulto natalino. Não adimplemento da fração correspondente às penas restritivas de direitos. Prescrição executória não configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o indulto em condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor, visando a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição executória.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) preenchimento do requisito objetivo para concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto nº 11.846/2023; 2) ocorrência da prescrição executória.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a concessão do indulto pressupõe o cumprimento das frações previstas para cada uma das penas restritivas de direitos impostas (STJ - HC: 934844, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 2.9.2024).

2.
“Se entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o
início
do
cumprimento
da pena não transcorreu o lapso temporal previsto na legislação penal, impossível o reconhecimento da
prescrição
da pretensão
executória
.”
(TJMT N.U 0009903-23.2018.8.11.0042, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 6.8.2019).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, IV; 110, caput; 117, V; CTB art. 302; Decreto nº 11.846/2023: art. 2º, XII e XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - HC: 934844, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 2.9.2024; STJ - AgRg no HC: 421749 SP 2017/0275235-0, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 16.2.2018; TJMT N.U 0009903-23.2018.8.11.0042, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 6.8.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1000441-10.2025.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE(S):

LAURISTON BALBINO DE SOUSA

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por LAURISTON BALBINO DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de execução penal (SEEU 0009557-60.2016.8.11.0004), que indeferiu pedido de indulto em condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, convertida em 2 (duas) restritivas de direitos –
art. 302
do CTB – (ID 262384796 – fls. 338/339).

O agravante sustenta que: 1)
“já cumpriu patamar de pena superior a 1/4 (um quarto), conforme exigido”
; 2) desde a data do trânsito em julgado,
“evidencia-se já se ter transcorrido o prazo prescricional de 08 (oito) anos aplicável ao caso”
.

Pede provimento para que seja extinta a punibilidade pela concessão do indulto ou pelo reconhecimento da prescrição executória (ID 262384796 – fls. 346/354).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 262384796 – fls. 361/363).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 262384796 – fls. 367).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO PARA CONCESSÃO DO INDULTO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NÃO ADIMPLIDA. 2. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 117, V, DO CÓDIGO PENAL). PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 270992865)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra a condenação de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, convertidas em 2 (duas) restritivas de direitos [prestação de serviços à comunidade e reparação do dano, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ], por homicídio culposo na direção de veículo automotor – art.
302 do CTB –,
praticado em 28.8.2009, na Comarca de Barra do Garças, com trânsito em julgado em 26.10.2015 (
SEEU NU 0009557-60.2016.8.11.0004).

Em 18.12.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Vislumbra-se que para concessão do Indulto nos termos do art. 2°, inciso XII e XIV do Decreto n.º 11.846/2023, deve-se o reeducando ter cumprido 1/3 (inciso XII) e 1/4 (inciso XIV) da pena respectivamente até a data de 25 de dezembro de 2024.

Compulsando os autos verifica-se que foram fixadas duas penas restritivas de direitos impostas ao reeducando, a saber, prestação de serviços à comunidade pelo período de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses; e prestação pecuniária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor dos ascendentes da vítima, a título de indenização.

Conforme mov. 3.1 o reeducando cumpriu 635h (seiscentas e trinta e cinco horas e trinta minutos) restando a cumprir 274h30min (duzentas e setenta e quatro horas e trinta minutos); não adimplindo nenhum valor referente à prestação pecuniária outrora fixada, no valor de R$ 10.000,00, destinada à reparação do dano à vítima.

Dessa maneira, em que pese tenha cumprido cerca de 69% da pena, cumprimento parcial de uma das penas, não há qualquer comprovação de que tenha dado início à execução da pena de prestação pecuniária, que, em essência, é distinta da pena de serviços à comunidade.

Outrossim, é importante destacar que as penas restritivas de direito devem ser analisadas de forma individualizada, considerando a natureza de cada uma delas e o estágio do cumprimento de cada pena restritiva de direito deve ser analisado de maneira individual.

Posto isso, INDEFIRO, a postulação defensiva [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 262384796 – fls. 338/339).

Pois bem.

O indulto
foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal sob a assertiva de que o agravante não teria preenchido o requisito objetivo, qual seja o cumprimento de 1/3 (um terço) das penas restritivas de direito.

Dispõe o art. 2°, XII, do
Decreto nº 11.846/2023:

“Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

[...]

XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no
art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;
”

No caso, o agravante cumpriu cerca de 69% da prestação de serviços à comunidade, mas não deu início ao pagamento da pena pecuniária [SEEU nº 0009557-60.2016.8.11.0004].

Com efeito, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a despeito de a recorrente haver cumprido integralmente a pena de prestação de serviços à comunidade, na data paradigma do indulto natalino ainda não havia sequer iniciado o pagamento da prestação pecuniária imposta, ou seja, não havia alcançado a fração de cumprimento da citada pena, de maneira que não foi atendido o critério objetivo do montante da pena cumprida para cada uma das sanções alternativas individualmente consideradas, não fazendo jus ao benefício”
(STJ - AgRg no HC: 421749 SP 2017/0275235-0, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 16.2.2018;
STJ - HC: 934844, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Des. Convocado do TJSP - 2.9.2024).

Logo,
o inadimplemento da fração correspondente à multa obsta a
concessão do indulto.

No que se refere à prescrição, entre o trânsito em julgado [26.10.2015] e começo da execução da pena [marco interruptivo] em 30.8.2019, não transcorreu lapso de tempo a extinguir a pretensão executória estatal [evento 3.1 - SEEU
nº 0009557-60.2016.8.11.0004], nos termos do
art. 110,
caput
, c/c art. 109, IV, todos do CP.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o início do cumprimento da pena interrompe o prazo prescricional. Portanto, a prescrição executória não se consumou, tornando-se inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 270992865).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o início do cumprimento da pena não transcorreu o lapso temporal previsto na legislação penal, impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.” (TJMT N.U 0009903-23.2018.8.11.0042, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 6.8.2019)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025